Tribunal: STF
Processo: Ext 1178
Classe: Ext
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-06-10
Data de publicação: 2010-06-10

Ementa:
EMENTA
 
Extradição instrutória. República Oriental do Uruguai. 
   Homicídio doloso. Atendimento aos requisitos da Lei nº 6.815/80. 
   Prescrição. Inocorrência, tanto sob a ótica da legislação alienígena 
   quanto sob a ótica da legislação penal brasileira. Reexame de fatos 
   subjacentes à investigação. Impossibilidade. Sistema de 
   contenciosidade limitada. Precedentes. Investigação ainda em curso. 
   Possibilidade de extradição. Revogação da prisão. Inocorrência de 
   situação excepcional que justifique a revogação de medida 
   constritiva da liberdade do extraditando. Legitimidade 
   constitucional da prisão cautelar para fins extradicionais. 
   Precedentes. Existência de filho brasileiro. Causa não obstativa da 
   extradição. Súmula nº 421/STF. Pedido deferido.
1. O pedido 
   formulado pela República Oriental do Uruguai, com base no Acordo de 
   Extradição entre os Estados-parte do MERCOSUL atende aos 
   pressupostos necessários ao seu deferimento, nos termos da Lei nº 
   6.815/80.
2. O fato delituoso imputado ao extraditando corresponde, 
   no Brasil, ao crime de homicídio doloso, previsto no art. 121 do 
   Código Penal brasileiro, satisfazendo, assim, ao requisito da dupla 
   tipicidade, previsto no art. 77, inciso II, da Lei nº 6.815/80.
3. 
   Não ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, tanto pelos 
   textos legais apresentados pelo Estado requerente quanto pela 
   legislação penal brasileira (inciso I do art. 109 do Código 
   Penal).
4. No Brasil, o processo extradicional se pauta pelo 
   princípio da contenciosidade limitada, não competindo a esta Suprema 
   Corte indagar sobre o mérito da pretensão deduzida pelo Estado 
   requerente ou sobre o contexto probatório em que a postulação 
   extradicional se apoia.
5. A prisão preventiva é condição de 
   procedibilidade para o processo de extradição e, tendo natureza 
   cautelar, "destina-se, em sua precípua função instrumental, a 
   assegurar a execução de eventual ordem de extradição" (Ext nº 579-QO,
   Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 10/9/93), 
   nos termos dos artigos 81 e 84 da Lei nº 6.815/90, o que impede a 
   concessão da liberdade provisória quando se está diante de situação 
   excepcional, o que não se verifica na espécie.
6. Acordo de 
   Extradição entre os Estados-parte do MERCOSUL estabelece no Capítulo 
   I, artigo 2  que "darão causa à extradição os atos tipificados como 
   delito segundo as leis do Estado Parte requerente e do Estado Parte 
   requerido, independentemente da denominação dada ao crime, os quais 
   sejam puníveis em ambos os Estados com pena privativa de liberdade 
   de duração máxima não inferior a dois anos".
7. Embora se trate de 
   investigação ainda em curso "com o intuito de elucidar em definitivo 
   o mérito do pedido" (fl. 44/44 verso), esta Suprema Corte já se 
   manifestou no sentido de que a ausência de processo contra o 
   extraditando no Uruguai não constitui óbice ao deferimento da 
   extradição. Precedentes.
8. A indicação do extraditando de que 
   teria um filho brasileiro não configura óbice ao deferimento da 
   extradição, conforme preceitua o enunciado da Súmula nº 421 desta 
   Suprema Corte.
9. De acordo com o art. 91, inciso I, da Lei nº 
   6.815/80 e com o artigo 17 do Acordo de Extradição entre os 
   Estados-parte do MERCOSUL, a República Oriental do Uruguai deverá 
   assegurar a detração do tempo em que o extraditando tenha 
   permanecido preso no Brasil por força do pedido formulado.
10. 
   Extradição deferida.